Tribunal: TJSP
Processo: 2051482-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Decisão que determinou o reforço do seguro garantia ofertado – Impossibilidade – Anterior agravo de instrumento interposto pela recorrente que reconheceu a suficiência da garantia por ela ofertada, para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como impedir a inclusão do seu nome no CADIN ou em qualquer outro órgão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Decisão que determinou o reforço do seguro garantia ofertado – Impossibilidade – Anterior agravo de instrumento interposto pela recorrente que reconheceu a suficiência da garantia por ela ofertada, para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como impedir a inclusão do seu nome no CADIN ou em qualquer outro órgão de restrição ao crédito e, ainda, eventual protesto da dívida – Rediscussão sobre a matéria que é vedada no presente momento – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.